Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736795-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELI GRADASCHI GARCEZ AGRAVADO: LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA D E S P A C H O Vistos, etc. No presente caso, visa a agravante a reforma da decisão a quo, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão controvertido seria o extrato bancário, do banco Santander, de julho de 2023, anexo no processo principal (ID origem 172557943). No entanto, na hipótese, antes de adentrar na análise do mérito recursal, constata-se que a agravante não deu cumprimento - a contento - as determinações desta Relatoria, formuladas no despacho de ID 63642712, pois não coligiu ao presente recurso o extrato bancário da referida conta bancária. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para que a agravante junte os extratos bancários, dos últimos 3 (três) meses, da referida conta de sua titularidade no banco Santander. Não obstante isso, o art. 77 do CPC que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores, na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator